Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-24.2010.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000056-24.2010.8.11.0059.
RECORRENTE: DANIEL PELEGRIN.
RECORRIDO: ADELCIO BASTOS E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto DANIEL PELEGRIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24714495-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE – REQUISITO ESSENCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
A demonstração da posse pelo autor é requisito essencial para a procedência da Ação de Manutenção de Posse. (N.U. 0000056-24.2010.8.11.059, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019)
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 31808542-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 489, I, II, III e IV, do CPC, uma vez que o acordão impugnado padece de fundamentação, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
Recurso tempestivo (id. 35439964-TJ).
Sem contrarrazões (id. 42236466-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação ao artigo 489, I, II, III e IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, I, II, III e IV, do CPC, o Recorrente alega que o acordão impugnado padece de fundamentação, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A matéria submetida à discussão e as provas apresentadas foram detidamente analisados, chegando-se a conclusão diversa da tese defendida pelo embargante. Porém, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.
Ademais, infere-se dos autos a não comprovação da arguida posse anterior do ora embargante, e o não provimento dos referidos Embargos de Terceiro não é suficiente para demonstrar o contrário, mas apenas que a parte ali embargante não a detinha.
No acórdão ficou assim consigando:
“Na hipótese dos autos não há nenhuma prova da posse do autor.
As testemunhas são unanimes em dizer que nunca tiveram conhecimento de que ele esteve na posse do imóvel em questão e os documentos apenas evidenciam a existência de um Contrato de Promessa de Compra e Venda, mas não de que o comprador efetivamente chegou a entrar na área.
Desse modo, falta um os requisitos essenciais para esse tipo de ação.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE manutenção de posse - AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS - ÔNUS DO AUTOR - COMPOSSE - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Nega-se provimento a recurso que tem por foco a reforma de sentença de improcedência de ação possessória, se o autor não prova os requisitos inerentes a essa natureza de tutela, no caso, sua posse, os atos considerados lesivos ao exercício desse direito, cuja prática imputa aos requeridos, bem assim a repercussão fática no mundo fenomênico que evidencia a densidade da violação, restrição ou mesmo perda do direito invocado.” (RAC n. 0000517-04.2009.8.11.0100, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 15/05/2019, DJe 20/05/2019).
A mencionada Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda em que os réus teriam vendido a área para terceiros também foi julgada improcedente e considerado válida aquela venda, portanto, nem sequer o título de propriedade o autor tem.
E, no TJMT a Apelação dessa Ação, RAC 0000546-75.2012.8.11.0059 não foi conhecida em razão da deserção.”
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, I, II, III e IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII